Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703263-52.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL PALMERAS APELADO: SAMUEL DE SOUZA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Residencial Palmeiras contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porém juntou guia de recolhimento de custas e comprovante de solicitação de pagamento com as razões recursais. Foi intimado para manifestar-se sobre a preclusão lógica de seu requerimento (id 47879338). O prazo transcorreu sem manifestação, motivo pelo qual reconhecida a preclusão lógica. Foi determinado, na mesma oportunidade, o recolhimento do preparo em dobro em razão da constatação de que o comprovante de pagamento juntado com a apelação tratava-se, na verdade, de comprovante de solicitação de pagamento (id 48939466). O apelante manifestou-se e juntou dois (2) comprovantes de pagamento, supostamente do preparo recursal. O primeiro relativo à confirmação do pagamento do primeiro preparo recursal e um segundo comprovante (id 50374904, 50374905 e 50374906). É o relatório. Decido. A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante do descumprimento do comando de recolhimento do preparo em dobro. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e, quando intimado para efetuar o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, não cumpriu a determinação adequadamente. O apelante limitou-se a juntar dois (2) comprovantes de pagamento, sem, contudo, juntar a respectiva guia de recolhimento de custas relativa ao segundo comprovante de pagamento apresentado. O cumprimento irregular da determinação equivale ao seu descumprimento. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a juntada apenas do comprovante de pagamento, sem a respectiva guia de recolhimento de custas, é insuficiente e implica em reconhecimento de deserção, conforme ocorreu nos autos.[1] O vício relativo à comprovação insuficiente do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso não foi sanado na oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e trata-se da segunda e última oportunidade para recolhimento do preparo recursal prevista pelo legislador. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Motivo pelo qual imprescindível o cumprimento correto e integral da determinação nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça já manifestou-se nesse sentido.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários fixados na sentença para quinze por cento (15%) do valor da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] STJ. AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022. [2] TJDFT, Acórdão n. 1252051, processo n. 07079124220178070001. Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.5.2020, publicado no DJe: 8.6.2020.